Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717744-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: VILMA NUNES DE SOUZA, VILMA NUNES DE SOUZA CARVALHO 83270477104 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pela d. magistrada da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pela ora agravante contra VILMA NUNES DE SOUZA e VILMA NUNES DE SOUZA CARVALHO, indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda, por entender que a verba em questão é impenhorável. Sustenta a agravante, em síntese, que ajuizou execução de título extrajudicial contra as ora agravadas e após várias tentativas de pesquisa infrutíferas de bens, requereu a penhora sobre a restituição do imposto de renda da 1a agravada, sendo seu pleito indeferido por entender a d. magistrada que a aludida verba estaria acobertada pela impenhorabilidade. Esclarece que a r. decisão impugnada contraria a jurisprudência atual, uma vez que não há prova nos autos de que a restituição, objeto do pedido de constrição, é proveniente de salário, não podendo, nesses casos, ser presumida a impenhorabilidade. Colaciona jurisprudência deste e. TJDFT favorável a tese defendida e insiste na penhorabilidade da restituição do imposto de renda, já que não há comprovação de ser aludida verba oriunda de salário. Afirma a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal para determinar a penhora sobre os valores a título de restituição de imposto de renda da 1a agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação de tutela deferida. Preparo regular (IDs 16958928 e 16958929). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, não estão cumulativamente presentes na hipótese em apreciação, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: “Indefiro pedido de penhora da restituição de imposto de renda, posto que tal verba, conforme verificado na declaração da executada, é proveniente de salário, sendo, pois, abrangida pela impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC/15. Ademais, há que se ter em mente que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes, Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligência inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito, ante a impenhorabilidade que se vislumbra ab initio. Retornem-se os autos ao prazo suspensivo fixado na decisão de ID 60335046.” Com efeito, pretende a agravante a antecipação de tutela para determinar a penhora dos valores a título de restituição de imposto de renda da 1a executada, fundamentando seu pedido na possibilidade de constrição quando não demonstrada a natureza alimentar da verba a ser restituída. Não se desconhece o posicionamento do c. STJ quanto à impossibilidade de penhora de valores recebidos a título de restituição de imposto de renda, quando a origem do valor devolvido se refere a receitas que gozam do privilégio da impenhorabilidadeprevista no art. 833, IV, do CPC. A contrario sensu, por certo, viável se mostra a penhora nos casos em que o valor a ser restituído decorre de acréscimos patrimoniais cuja origem não se refira àquelas dispostas no art. 833, IV, do CPC, justamente em razão da diversidade do fato gerador do imposto de renda. Na hipótese em comento, compulsando os autos na origem, tem-se que a executada, desde o primeiro momento que veio aos autos, em setembro de 2018, informou o encerramento de sua atividade empresarial, em razão de dificuldades comerciais e esclareceu que, a partir de então, ocupa cargo comissionado no GDF, percebendo a respectiva remuneração mensal (ID 30691792 – 1a instância). Aludida informação foi trazida aos autos por mais vezes, nas petições de ID 30691797 e 55279358 também do processo na 1a instância. Conquanto não se possa presumir a natureza alimentar da restituição do imposto de renda, in casu, também não se tem elementos para afastá-la de plano, permitindo a constrição. Ao contrário, das informações constantes dos autos tem-se que a única fonte de renda atual da devedora, ora agravada, é a remuneração do cargo comissionado ocupado há mais de dois anos o que, a princípio, inviabiliza a pretendida penhora. Desta feita, considerando o quadro ora delineado, não me parece prudente autorizar a pretendida penhora, ainda mais quando a dívida em questão não se encontra na exceção do § 2o, do art. 833 e ainda não foi oportunizado a devedora, ora agravada, comprovar que os valores referentes à restituição do imposto de renda decorrem unicamente da retenção sobre sua remuneração. Assim, nesse exame perfunctório, próprio das liminares, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal requerida. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela recursal antecipada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 20 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator